Tribunal: TJSP
Processo: 2226507-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos. Pretensão à anulação ou à reforma.
Requerimento de expedição de mandado de constatação que se revela pertinente, à luz dos elementos dos autos e argumentação esposada pela exequente (agravante). Decisão atacada

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos. Pretensão à anulação ou à reforma.
Requerimento de expedição de mandado de constatação que se revela pertinente, à luz dos elementos dos autos e argumentação esposada pela exequente (agravante). Decisão atacada que expressamente reconheceu que a exequente deixou de produzir provas de suas alegações. Anulação que se impõe para realização da prova requerida.
RECURSO PROVIDO.